Tribunal: CARF
Processo: 10380.910345/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910345/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.500 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito adicional de R$18.826,66 de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2007, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910345/2012-41
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 15a Turma
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se das Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP), abaixo indicadas,
apresentadas pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios, no
total de R$ 19.346,06, com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2007, apurado na correspondente DIPJ/2008 no valor originário de R$ 18.826,66.

Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 040894412, de
05/12/2012, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, mediante o seguinte fundamento:

No demonstrativo de Análise de Crédito, que acompanha o DDE guerreado, constam as
seguintes informações:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

Cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 18/12/2012 (AR de fl. 24), a
interessada apresentou, em 17/01/2013, manifestação de inconformidade (fls. 25/40),
acompanhada de documentos (fls. 41/50).
Inicialmente, protesta pelo reconhecimento da tempestividade da defesa ofertada. Na
sequência, faz um breve resumo dos fatos.
No mérito, discorre acerca da existência do crédito, dizendo que “após análise dos
pagamentos mensais referentes às estimativas de contribuição social sobre lucro
líquido, contribuição social sobre o lucro líquido retido na fonte e de estimativas de
contribuição social compensadas em outros processos administrativos, relativas ao
ano-calendário 2007, a Peticionante verificou a existência de saldo negativo de CSLL”.
E que os valores antecipados a título de CSLL eram compostos de R$ 2.116,11 relativo
a retenções na fonte; R$ 1.176.713,12 relativo a pagamentos efetuados e R$ 121.747,23
referente a estimativas compensadas por processo, totalizando R$ 1.300.576,46, como
informado na DIPJ.
Continua, em suas palavras:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

Fundamenta o direito à compensação no art. 66 da Lei no 8.383/1991; arts. 7o, 28 e 74
da Lei no 9.430/1996; art. 58 da Lei no 8.981/1995 e art. 16 da Lei no 9.065/1995. Cita
jurisprudência administrativa e judicial.
Afirma ser equivocada a glosa das antecipações, pois “em caso de não homologação da
compensação das estimativas, abre-se ao contribuinte a possibilidade de discussão da
matéria na esfera administrativa, de modo que o despacho decisório que não homologa
a compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão
final na esfera administrativa”.
Ainda que assim não fosse, entende que faria jus aos valores glosados, “considerando
que a empresa será obrigada a recolhê-los, em face da formação de processos de
cobrança, gerados para a exigência das referidas estimativas cuja compensação não
foram homologadas”.
Cita doutrina e jurisprudência, concluindo que a glosa das estimativas cuja
compensação não foi homologada acarreta dupla cobrança do mesmo débito, “uma vez
que de o Fisco estaria desconsiderando o pagamento da estimativa mensal e reduzindo o
saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que acarretaria a não homologação das
compensações que aproveitassem tal crédito; bem como o Fisco também irá exigir do
contribuinte a estimativa mensal quitada através da compensação não homologada pela
via da execução fiscal”.
Mediante longo arrazoado, protesta pela aplicação do princípio da verdade material.
Encerra requerendo a modificação do Despacho Decisório com a homologação das
compensações declaradas. Do contrário, requer o sobrestamento do feito, até decisão
definitiva das compensações analisadas no processo de crédito no 10380.911586/2011-
27, bem como protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i. Inicialmente observa que o processo administrativo no
10380.911586/2011-27, que trata das compensações das estimativas não
confirmadas, fora julgado parcialmente procedente; entretanto, informa
que o direito creditório reconhecido é insuficiente para quitar as
estimativas de mar/2007 e abril/2007;
ii.
Esclarece que não existe previsão legal para a suspensão do processo até o
julgamento terminativo do processo que trata das compensações de
estimativas, razão pela qual rejeito o pleito de sobrestamento;
iii.
Reconhece a existência da SCI Cosit no 18/2006 que admite o cômputo na
composição do saldo negativo da estimativa objeto de declaração de
compensação, independentemente da sua não homologação; contudo
afastou a sua aplicabilidade por entender que não possuía caráter
vinculante, conforme trecho a seguir:
Ocorre que as Soluções de Consulta Interna somente passaram a ter caráter
vinculante no âmbito da RFB quando objeto de publicação no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, conforme Portaria
RFB no 379, de 27 de março de 2013 (art. 8o), o que não se aplicou a SCI Cosit
no 18, de 13 de outubro de 2006.
iv.
Também reconhece o teor do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, que
dispunha acerca da possibilidade de cobrança das estimativas confessadas
em DCOMP, mas entende que o referido parecer não é autoaplicável;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

v.
Por fim, conclui pela improcedência a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo a parcela de R$ 121.747,23 de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2007.

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/07/2014, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 01/08/2014.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, basicamente reitera o
direito ao crédito, sob o argumento de que as estimativas compensadas e não homologadas
podem compor o saldo negativo, vez que serão cobradas pelas DCOMP’s que constituíram os
créditos. Apresenta, ainda, trechos da SCI Cosit no 18/2006, e de julgados do CARF.
Alternativamente, a contribuinte argumenta a necessidade de sobrestamento do
feito, até o julgamento definitivo do processo administrativo no 10380.911586/2011-27.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanesce sobre as parcelas de estimativas
compensadas, de mar/2007 e abr/2007, que não foram consideradas na composição do saldo
negativo por não terem sido confirmadas.
Assim, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações, para que estas possam compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte poderia optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação (antes da vigência da Lei no 13.670/2018, que incluiu a vedação
prevista no Art. 74, §3o, IX, da Lei no 9.430/96), com créditos próprios, sob pendência de ulterior
homologação pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio.
Resta-se, portanto, evidente que após 31/12 do ano-calendário, torna-se
prescindível a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o
saldo negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer uma cobrança em duplicidade sobre o mesmo crédito
tributário. Ou seja, ela poderia ser cobrado tanto no processo que não homologou a compensação
da estimativa, como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo
negativo, o que seria uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo os
itens “e” e “f” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas, foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos
a compor o saldo negativo do ano-calendário.
Desta feita, entendo por considerar as parcelas estimativas compensadas e não
homologadas de mar/2007 e abr/2007, no valor total de R$ 121.747,23, na composição do saldo
negativo do ano-calendário 2007.

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:
Crédito informado no PER/DCOMP
18.826,66

Tributo devido (CSLL)
1.281.749,80
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
1.178.829,23
(-) Parcelas confirmadas pela DRJ
0,00
(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
121.747,23
(=) Saldo negativo confirmado
(18.826,66)

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$ 18.826,66 de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2007, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.910345/2012-41

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital